Tribunal: TJES
Processo: 5003317-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003317-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARMA COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003317-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PARMA COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE IMÓVEIS À PENHORA EM DESATENDIMENTO À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA MOMENTÂNEA PELO EXEQUENTE MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO E DE INFORMAÇÕES SOBRE LIQUIDEZ E CONSERVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS OFERTADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PARMA COMERCIAL LTDA. contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que rejeitou os bens imóveis ofertados à penhora e indeferiu a avaliação, em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando à cobrança de crédito inscrito na CDA n. 10488/2022, no valor de R$ 1.342.829,92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa, pelo exequente, de bens imóveis indicados à penhora em desconformidade com a ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80 e no art. 835 do CPC; (ii) estabelecer se, diante da recusa motivada pela ausência de avaliação e informações sobre os bens, é cabível determinar a avaliação dos imóveis ofertados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública pode recusar bens nomeados pelo devedor que não observem a ordem legal de preferência, sendo ônus do executado demonstrar a necessidade de afastá-la, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 578 do STJ.

4. A recusa apresentada pelo exequente não foi absoluta, mas momentânea e condicionada à obtenção de avaliação judicial e de informações sobre liquidez, estado de conservação e eventual ocupação dos imóveis, providência solicitada pelo próprio credor.

5. A harmonização entre o princípio da menor onerosidade ao devedor e a efetividade da execução recomenda a realização da avaliação, sobretudo quando pleiteada pelo exequente, pois tal medida pode viabilizar a aceitação futura dos bens e a satisfação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública pode recusar bens indicados à penhora que não observem a ordem de preferência legal, incumbindo ao devedor comprovar a necessidade de sua superação.

2. A recusa momentânea do credor, condicionada à prévia avaliação e obtenção de informações sobre os bens, não impede a determinação judicial de avaliação, especialmente quando requerida pelo próprio exequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80, art. 11; CPC/2015, art. 835, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 578; STJ, AgInt no REsp 2.095.686/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.12.2024; TJ-RJ, AI 0058656-42.2023.8.19.0000, Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
PARMA COMERCIAL LTDA.,
no qual pretende a reforma da decisão (ID 49605543; autos de primeira instância) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital - na execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(autos n. 5004563-75.2023.8.08.0024), a qual
rejeitou os bens nomeados à penhora e o respectivo pedido de avaliação.

Em

seu
recurso (ID 12514318), a
Agravante sustenta, em suma, que a recusa da Fazenda Pública Estadual aos imóveis ofertados se deu sem justificativa plausível, salientando que não houve burla à ordem de preferência legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

No ID 12582572, foi deferida parcialmente a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 12845648), o Agravado pugna pela manutenção da r. decisão recorrida.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Depreende-se do processo de referência que o Agravado ajuizou execução fiscal em face da empresa Agravante, visando a satisfação do crédito descrito na CDA n. 10488/2022, cujo valor, à época do ajuizamento da demanda, era de R$1.342.829,92.

Realizada a pesquisa de bens do devedor junto aos sistemas disponibilizados, foi realizada a constrição de dinheiro nas contas bancária da empresa executada, contudo, posteriormente, o magistrado de origem, atendendo ao requerimento da Agravante, afastou a penhora, determinando a liberação dos referidos valores. Confira-se o citado
decisum:

“PARMA COMERCIAL LTDA peticionou (id nº28518500) requerendo o desbloqueio do valor restrito em suas contas bancárias, alegando que os valores foram bloqueados sem haver a prévia citação da empresa executada. Requereu a reconsideração da decisão que determinou a restrição.

Relatado. Decido

De fato, verifico que foi lançado bloqueio no sistema Sisbajud na conta da empresa Executada sem a prévia citação da executada.

Os espelhos juntados pela executada (ids nºs 28519059 A 28519724) demonstram que foram bloqueados valores nas contas da empresa Parma, na Caixa Econômica Federal e no SICOOB.

Dessa forma, considerando que a empresa não tinha sido citada, DEFIRO o pedido da executada e torno insubsistente a penhora dos valores bloqueados no sistema Sisbajud e promovo o desbloqueio dos valores, conforme espelhos anexos.”

Ato contínuo, a Recorrente apresentou exceção de pré-executividade e indicou dois bens imóveis à penhora.

Em resposta a tal manifestação, o Agravado informou sua recusa aos bens apresentados pela executada, nos seguintes termos:

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, nos autos em epígrafe, por sua Procuradora do Estado in fine assinada, vem à presença de Vossa Excelência, manifestar a recusa dos bens ofertados e requerer a AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA (diligência a ser paga pelo Estado) dos imóveis indicados para penhora.

A Petição ID 35822243 não trouxe informação segura de que os bens apresentados detêm de liquidez, não havendo sequer informação técnica do seu estado de conservação e se está desocupado por terceiros.

Aduziu que a avaliação dos bens SUPOSTAMENTE perfaz um total exorbitante de R$ 50.218.687,41 (cinquenta milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), mas NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER AVALIAÇÃO.

Ademais, a Empresa devedora trouxe apenas aos autos escrituras públicas que comprovam - na verdade - que a alienação do imóvel matrícula 13.846, que foi comprado pela Executada, foi por APENAS R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 29/10/2010 (ID 35822250) e que a alienação do imóvel matrícula R-1-11.637, que foi comprado por terceiro Sr. Romildo Hackbart, foi por APENAS R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) em 16/05/2020 (ID 35822248), causando muita estranheza a suposta avaliação de mais de 50 milhões de reais (não juntada aos autos).

Assim, não resta outra alternativa, neste momento, senão recusar os bens indicados.

Primeiro que não obedecem a gradação legal do art. 835 do NCPC e não há justificativa plausível para a inversão da ordem de preferência, nos termos do art. 835, §1, do CPC.

Os bens indicados não têm prova nem de quanto valem e se são bens desocupados. Bens com grande extensão de tamanho como estes, muitas vezes, por exemplo, já se encontram invadidos por terceiros ou mesmo podem já configurar algum loteamento informal o que tornaria qualquer tentativa de leilão infrutífera.

Dessa forma, conforme exposto, o Estado recusa neste momento os bens ofertados, mas requer:

1) AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA (diligência a ser paga pelo Estado) dos bens ofertados, esclarecendo a situação atual de conservação e se há alguma posse por terceiro (s), identificando os terceiros possuidores ou proprietários informais, e demais informações que ajudem a identificar a liquidez deles; e

2) com posterior intimação do Estado para se manifestar novamente sobre o aceite ou a recusa das garantias.

Nestes termos, pede deferimento.”

Nesse contexto, o Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, que também julgo pertinente reproduzir:

“Da análise dos autos, verifico que os bens imóveis ofertado pela Executada não obedecem a gradação legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 (LEF) e no art. 835 do CPC/15, sendo recusado pelo Exequente.

Ademais, a executada apresentou escritura pública dos imóveis indicando que foram comprados um por R$100.000,00 em outubro de 2010 e o outro R$50.000,00 em setembro de 2020 e não apresentou nenhuma avaliação.

O credor pode recusar os bens oferecidos quando não observada a gradação legal, bem como de difícil alienação.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Exequente não é obrigado a aceitar bens à penhora fora da ordem legal. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça. 2. A Corte Superior, há muito, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que incumbe ao Executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem
(Tema Repetitivo n. 578). 3. Apesar de ter nomeado bens à penhora, a Agravante, ora Executada, não comprovou devidamente a razão pela qual deve ser afastada a ordem preferencial prevista na lei, utilizando-se de argumentos genéricos sobre sua crise financeira. 4. Não se desconhece o princípio da menor onerosidade ao devedor, entretanto, lado outro, também é necessário ponderar o direito do credor à satisfação da obrigação inadimplida, destacando-se que a finalidade precípua da execução é debelar a crise de inadimplemento e ver satisfeito o direito constante no título executivo. 5. Recurso conhecido e improvido.

Data: 04/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006466-23.2023.8.08.0000 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação.

Por todo o exposto,
REJEITO O BEM OFERTADO
.

Indefiro o pedido de avaliação dos bens imóveis rejeitados, haja vista que não há qualquer lógica jurídica (inutilidade) em se avaliar um bem que não está penhorado, devendo o exequente expor e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e posterior arquivamento da execução.” (negrito no original)

Pois bem.

Conforme previsão do art. 11 da LEF, o legislador estabeleceu uma ordem de preferência legal para a penhora de bens em sede de execução fiscal:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo n. 578, sedimentou que a Fazenda Pública pode recusar os bens nomeados pelo devedor à penhora se não observada a ordem legal. Acerca da temática, cito elucidativo e recente aresto da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. ART. 835 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] Ademais, ao contrário do que foi assentado pelo Tribunal a quo,
esta Corte Superior, ao apreciar o Tema n. 578/STJ, firmou o posicionamento de que a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.
lV - Correta a decisão que deu provimento ao Recurso Especial para reconhecer como legítima a recusa do bem ofertado e determinar que a constrição dos ativos seja realizada em consonância com a ordem legal estabelecida. V - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.095.686; Proc. 2023/0322951-2; PB; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/12/2024; DJE 13/12/2024)

Na hipótese dos autos, ao revés do que argumenta a Agravante, não houve reconhecimento do Juízo primevo acerca da impenhorabilidade do dinheiro depositado em suas contas bancárias. Como visto acima, a insubsistência da penhora se deu pela constatação da ausência de citação prévia da devedora, não porque os valores são impenhoráveis.

Assim, seria ônus da Agravante demonstrar concretamente a necessidade de superação da ordem de preferência, a fim de que fosse admitido a penhora de imóveis em detrimento da penhora de dinheiro.

Todavia, há de se ponderar que o Agravado não realizou simples e irrestrita recusa aos bens imóveis ofertados.

Da petição transcrita alhures, extrai-se que a recusa do Estado foi momentânea, motivada sobretudo pela ausência de avaliação dos imóveis, diante da inexistência de
“informação segura de que os bens apresentados detêm de liquidez, não havendo sequer informação técnica do seu estado de conservação e se está desocupado por terceiros”
.
Registro, nesse tocante, que a avaliação mercadológica que instrui a peça recursal parece não constar nos autos de origem
.

Logo, tenho que não houve a recusa dos bens de forma absoluta e irrestrita; tanto é assim que foi ressaltado que “o Estado recusa
neste momento
os bens ofertados” (ID 44210220 dos autos de origem), tendo o Ente Público pleiteado, inclusive, avaliação dos imóveis indicados pelo devedor por oficial de justiça, assumindo o ônus financeiro da diligência, a fim de que pudesse manifestar novamente o aceite ou recusa dos bens.

Haja vista o contexto apresentado, entendo que a escorreita harmonização entre o princípio da menor onerosidade e a premissa segundo a qual a execução se faz no interesse do credor exigiria, na realidade, que fosse possibilitada a avaliação dos imóveis ofertados.

Convém salientar, nesse diapasão, que a finalidade precípua da execução fiscal é a satisfação do crédito tributário, interesse do credor em última instância, decerto que, no caso, a providência foi requerida pelo próprio exequente, motivo pelo qual se infere que atende aos interesses deste.

Por derradeiro, menciono julgado no qual se reconheceu a necessidade de realização de avaliação prévia dos bens oferecidos à penhora, entendimento o qual,
mutatis mutandis,
pode ser também aplicado ao caso vertente, diante de suas particularidades já ressaltadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS, DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE, DIREITO DE LAVRA E DE VEÍCULOS DA EMPRESA EXECUTADA, UMA VEZ QUE A MATÉRIA JÁ HAVIA SIDO EXAMINADA ANTERIORMENTE, COM O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, NOS MESMOS MOLDES, O QUE FOI CONFIRMADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM TRÂNSITO EM JULGADO . ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA QUE NÃO É ABSOLUTA. AUSÊNCIA, DE TODA SORTE, DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO A JUSTIFICAR O REEXAME DA MATÉRIA.
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS OFERECIDOS À PENHORA, CONFORME DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO NA DECISÃO VERGASTADA.
DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO QUE RESTA PREJUDICADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0058656-42.2023 .8.19.0000 202300281657, Relator.: Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMA, Data de Publicação: 18/12/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PARMA COMERCIAL LTDA.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a decisão recorrida, no que se refere à rejeição dos bens ofertados à penhora, possibilitando, desde logo, a realização da avaliação dos imóveis indicados pela Agravante, conforme requerido pelo exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.